Tribunal: TJPA
Processo: 0027536-48.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027536-48.2007.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO CARDOSO FERREIRA

APELADO: SIDNEY SANTOS CHAVES, ANA CATARINA DE OLIVEIRA MENDONÇA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0027536-48.2007.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: PEDRO PAULO CARDOSO FERREIRA

ADVOGADO:
CLAUDIO LOPES BUENO – OAB/PA 7.881

APELADO: SIDNEY SANTOS CHAVES

APELADO: ANA CATARINA DE OLIVEIRA MENDONÇA

ADOGADO: VIVIANE GOMES VITOR – OAB/PA 11.940

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DE PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PERDAS E DANOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PEDRO PAULO CARDOSO FERREIRA, objetivando a reforma da sentença de id.

4453475 proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos.

Consta da peça inicial de id. 4453161, que o autor é proprietário do carro de lanches localizado na Rua Cipriano Santos, Largo de São Brás, próximo ao terminal rodoviário e, por motivo de doença, autorizou que os réus “tocassem” o carro de lanches, mediante o pagamento diário que variavam de R$ 50,00 a R$ 100,00. Afirma que após a melhora de sua saúde procurou reaver o seu carro de lanche, mas os requeridos se recusaram a devolvê-lo. Por essas razões ajuizou a demanda contra os apelados.

Proferida Sentença no id. 4453475, o MM. Juízo a quo julgou de forma antecipada, parcialmente procedente a demanda para confirmar a liminar de reintegração de posse e, julgar improcedente os pedidos de perdas e danos, por entender que não restou comprovado a existência dos danos materiais.

Irresignado, PEDRO PAULO CARDOSO FERREIRA, apresentou recurso de apelação no id. 4453476, onde alega, resumidamente, que o Juízo Sentenciante não poderia julgar improcedente os pedidos de danos materiais, de forma, antecipada, sem oportunizar a produção de provas para comprovação dos prejuízos sofridos.

Afirma ainda que os prejuízos também restaram demonstrado através da confissão dos requeridos de que pagavam ao requerente a importância de R$ 50,00 a R$ 100,00 por dia, além da estimativa feita na peça vestibular de que o faturamento diário do carro de lanches era de R$ 150,00, perfazendo um total de R$ 14.700,00 ante os 98 dias em que ficaram na posse do bem.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de condenar a parte requerida em perdas e danos no importe de R$ 20.700,00 e, alternativamente, requer seja cassada a sentença guerreada, determinando-se o retorno dos autos para devida instrução do feito, possibilitando a produção de provas por parte do apelante.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em análise aos autos, verifica-se que a discussão gira em torno do julgamento antecipado da lide e da improcedência dos pedidos de danos materiais.

Adianto, que o recurso interposto não merece prosperar.

Ab initio, em relação ao julgamento antecipado da lide, destaco que este, fora requerido pelo próprio autor, juntamente com seu patrono, quando da audiência de id.

4453473 - Pág. 6, não havendo de se falar em cerceamento de defesa.

De igual modo, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se a parte, intimada para especificar provas, não se manifesta.

Da mesma forma, consoante dispõe o inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora o ônus da prova no tocante ao fato constitutivo do seu direito e, não o fazendo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

As provas dos autos não validam as alegações da parte autora, ora apelante de prejuízo no importe de R$ 20.700,00. Cabe esclarecer ainda que a reparação de lucros cessantes se refere aos danos materiais efetivos sofridos por alguém, em função de culpa, omissão, negligência, dolo, imperícia de outrem. Para caracterização do pleito, há necessidade de efetiva comprovação dos lucros cessantes – não basta argumentar que existiram, deve-se prová-los.

Neste sentido, para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a prova objetiva de sua ocorrência, com base em documentos seguros e concretos, não bastando expectativa de faturamento e/ou dano hipotético.

Portanto, o pedido de indenização por perdas e danos, não pode ser acolhido, porque não pode ser reputado como tal o "dano hipotético, sem suporte na realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva dos danos, sendo aferível apenas a partir de parâmetro concreto capaz de configurar o prejuízo.

Corroborando o entendimento supra, vejamos os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. AQUISIÇÃO DE PRODUTO. PISTOLA PULVERIZADORA PARA PINTURA. DEFEITO. ENTREGA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO. LUCROS CESSANTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO, AINDA QUE POR ESTIMATIVA. RECURSO PROVIDO (TJ-RS - Recurso Cível: 71008511198 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO COMUM - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PERÍCIA PARA APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES - EFETIVO PREJUÍZO - DEDUÇÃO DE DESPESAS. A indenização por lucros cessantes deve corresponder ao efetivo prejuízo da parte credora. "A reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não fosse o evento danoso. Então, no cálculo da indenização dos lucros cessantes, devem ser computados não apenas as despesas operacionais e os tributos, mas também outros gastos que o prejudicado teria em regular situação." "Mera estimativa de ganhos de outro profissional não comprova efetivo prejuízo." (TJ-MG - AI: 10024060357993009 Belo Horizonte, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 16/10/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2019).

No caso em tela, os lucros cessantes, sob mera expectativa aferida por declaração de valor médio de renda não pode ser atribuído cogitando-se probabilidade, pois há de considerar que há mudanças diárias, ainda mais nas relações comerciais. Não se pode concluir, genericamente e com certeza que o valor médio do faturamento e dos lucros oriundos das vendas de lanches continuaria na mesma proporção, o que inviabiliza a fixação de lucros cessantes com fundamento em mera declaração. O lucro cessante não é presumido nem imaginário. A perda reparável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar, e a demonstração do dano efetivo é pressuposto de sua indenização.

Neste sentido, os lucros cessantes constituem-se naquilo que a parte deixou de ganhar em razão de ato ilícito e para auferir dita indenização, a norma civil prevê o princípio da razoabilidade, de modo que não é considerado razoável aquilo que é hipotético, imaginário. Desse modo, incumbe a parte demonstrar, concretamente, a existência dos fatos a fim de embasar o direito pleiteado, isso porque, a comprovação dos lucros cessantes necessita de provas. Caso em que a autora não logrou êxito em evidenciar nos autos a ocorrência de lucros cessantes, na forma como alegado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, I, do CPC.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Video Conferência

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2022